Tribunal: STF
Processo: ARE 1354946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DNIT. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. BURACO EM RODOVIA FEDERAL. ÓBITO. CONDUTOR SEM CNH. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE ESTATAL ATENUADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, não há dúvida do evento danoso, consistente no acidente automobilístico ora descrito, consoante atesta o Boletim de Acidente de Trânsito acostado aos autos.



    A omissão da Administração Pública também restou provada, uma vez que o BAT concluiu que o fator determinante do acidente foi a existência de buraco sobre a pista de rolamento. Inclusive, apesar de ao Policial Rodoviário Federal não ser cabível emitir juízo de valor acerca do acidente, cabe a ele descrever a condição da rodovia no mencionado documento, como o fez ao mencionar que o trecho apresentava buraco, e que o condutor do veículo perdeu o controle da direção e saiu da pista iniciando uma série de capotamentos.



    Portanto, a responsabilidade do DNIT decorre do descumprimento das atribuições que lhe são legalmente impostas pela Lei nº 10.233/2001, como a manutenção e a conservação das rodovias federais, tendo restado caracterizada a omissão da Administração Pública da qual decorreram os danos morais e materiais pelos quais a parte Autora pretende ser indenizada.



    Do acervo probatório constante dos autos (Id. 4058304.5720427 - fl. 05), é possível verificar que a falecida trafegava em veículo conduzido por pessoa não habilitada, no caso, o seu cônjuge, que figura, inclusive, como Demandante nos presentes autos.



    Se, de um lado, há prova de que a existência de buraco na pista de rolamento foi determinante para o acidente, de outro, houve culpa concorrente da vítima por se deixar conduzir por pessoa desprovida de documentação de habilitação. (...)



    No entanto, o fato de o condutor do veículo não possuir Carteira de Habilitação, por si só, não afasta o direito à indenização, pois não se pode afirmar que a ausência do documento tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, mormente porquê comprovado no Boletim de Acidente de Trânsito que a conservação da pista no trecho do local do acidente foi o principal elemento causador do acidente em questão. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente